Tribunal: TJMT
Processo: 1027034-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027034-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (PACIENTE), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REU), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTES INCURSIONADOS NAS CONDUITAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 330 DA DECRETO LEI No 2.848/40 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR - ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AGRESSÕES POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS – PROVA - INVIABILIADDE – AUSÊNCIA DE CONSISTÊNCIA PROBATÓRIA ATÉ ESTE PRESENTE MOMENTO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– SUPERVENIENCIA DE NOVO TÍTULO PENAL – DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PREVENTIVA
STRICTO SENSU
– FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTES QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS
– O
PRIMEIRO BENEFICIÁRIO
POSSUI DOIS ATOS INFRACIONAIS POR CONDUTA ANÁLOGAS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS –
PRESO EM 12-09-2023
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, E ESTAVA EM LIBERDADE PROVISORIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO - O
SEGUNDO BENEFICIÁRIO
CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL ABERTO
(PEP No 11878- 98.2017.8.11.0015-ROUBO
) – RESPONDE A
AÇÃO PENAL No 1001974-95.2021.8.11.0015
, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, E AÇÃO PENAL PÚBLICA No
1017229- 25.2023.8.11.0015 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA),
EM QUE
FOI CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM 27-07-2023
– FALTA DE DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE A TORNAR INSUFICIENTE OUTRA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

A decisão está em conformidade com
o artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade da conduta delituosa
supostamente praticada, a possibilidade de reiteração delitiva, pois um dos beneficiários possui executivo de pena, e ambos possuem ações penais em andamento, inclusive referentes práticas de crimes idênticos, além de outras condutas. Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa como forma de evitar que, soltos, possam perpetrar nas práticas criminosas, colocando em risco a ordem pública e a paz social, pois evidenciada a fata de disciplina e responsabilidade a tornar insuficiente outra medida como sucedâneo da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA
e
BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Relata o impetrante que os pacientes foram presos em 13 de outubro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da LEI No 11.343/2006 e art. 330 da Decreto Lei No 2.848/40.

Segundo relata, os pacientes foram abordados por agentes policiais, que supostamente teriam encontrado com eles uma porção acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 64,3 g (sessenta e quatro gramas e três decigramas), onde no laudo preliminar consta como cocaína.

Alega que o custodiado Christopher sofreu agressões físicas por parte dos agentes policiais as quais foram constatadas pela magistrada, contudo, deixou de analisar os fatos, sob argumento de que o juízo competente faria a análise, visto que não havia sido juntado o laudo de exame de corpo de delito, e que seria prematuro afirmar a existência das agressões a ensejar a ilegalidade da prisão.

Sustenta que as imagens produzidas em audiência de apresentação são suficientes para comprovar o alegado, para que seja reconhecida a ilegalidade das provas e da prisão.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva dos beneficiários não apresenta elementos que indiquem a existência de ameaça à ordem pública, e que a menção da gravidade do delito, supostamente praticado, não é suficiente para a adoção da medida restritiva de liberdade antecipada.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (“
fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”
), e que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, visto que são primários, possuem endereço fixo, trabalho lícito, não tem intensão de se ocultarem da justiça e se comprometem em comparecer a todos os atos processuais.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição e alvará de soltura; e, no mérito, a confirmação da decisão em definitivo. (Id. 190630185).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 190915190). Informações juntadas (Id. 191422697).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin manifestou-se pela denegação da ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1) SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AGRESSÃO POLICIAL – SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS QUE SERÃO APURADAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO, QUE NÃO ENSEJAM ILEGALIDADE DA PRISÃO – PRISÃO POR NOVO TÍTULO - 2) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA – AFASTAMENTO - A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE DOS AGENTES, SALIENTANDO QUE OS PACIENTES SÃO PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES, SENDO UM REINCIDENTE, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DOS CRIMES IMPUTADOS AOS PACIENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 192600686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA
e
BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Busca-se o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, em razão das supostas agressões sofridas. Bem como, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob argumento de que não há fundamento idônea para a prisão preventiva, nem evidências de que, em liberdade, ofereçam risco à ordem pública, e que a simples menção da gravidade do delito não serve como fundamento para sua manutenção.

Cita os predicados pessoais dos beneficiários, e existência de filhos menores dos quais, dependem para sustento, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se, que os pacientes encontram-se presos em 13-10-2023, em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da LEI No 11.343/2006 e art. 330 da Decreto Lei No 2.848/40.

Inicialmente, em relação à alegada violência física e tortura praticada pelos policiais militares ao paciente CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA, verifico que não há juntada de exame de corpo de delito que comprove tal alegação e mesmo que houvesse, não interferiria na necessidade da custódia provisória.

Ademais, a
“alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação [...]” (STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, como consignado na decisão proferida em liminar, o impetrante se desincumbiu de
juntar aos autos a decisão em que as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas, nem cópia dos autos, ou dos documentos que comprovam o alegado, o que torna impossível a análise das teses apresentadas.

Não obstante, nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora, assim noticiou:

“...
Cuida-se de habeas corpus impetrado em 11.11.2023 pelo advogado Thiago Augusto Fernandes (OAB/MT 32.104), em favor dos pacientes Bruno Roger Vieira dos Santos e Christopher Gabriel da Silva, questionando a manutenção de suas segregações cautelares nos autos da Ação Penal Pública no 1026947- 46.2023.8.11.0015, em trâmite por este Juízo da 4a vara criminal da comarca de Sinop.

Consta dos autos que, em 14.10.2023 (sábado), às 10h42min, a DPC Renata Silva Evangelista comunicou as prisões em flagrante dos pacientes Bruno e Christopher, aos 13.10.2023 (23h17min), pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006; 329 e 330 do Código Penal.

Na audiência de custódia realizada em 14.10.2023, 16h00min [ID. 133821598, págs. 76/79], a Juíza Plantonista homologou e converteu as prisões em flagrante dos pacientes em prisões preventivas, para garantia da ordem pública.

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM no 2023.291495 [ID. 133821598, págs. 07/10], “esta guarnição do grupo de apoio estava em rondas no bairro supracitado, momento que avistamos um veículo Chevrolet Onix, preto, placa qqd-9b15, trafegando na nossa frente. Ao aproximarmos do veículo, sem a intenção inicial em abordá-lo, foi verificado que o passageiro da frente arremessou para fora do veículo um saco plástico que ao cair ao solo abriu, e conseguimos visualizar uma substância branca parecendo ser cloridrato de cocaína, de imediato o veículo arrancou bruscamente e evadiu-se em alta velocidade. Diante da fundada suspeita levantada nossa equipe, em ato contínuo, acompanhou o veículo e procedemos para a abordagem, e através de sinais sonoros e luminosos foram dadas ordens de paradas aos suspeitos que, desobedeciam as ordens. Os infratores então saíram dirigindo perigosamente por diversos bairros e ruas desta urbe, colocando em risco a vida de transeuntes e ciclistas, até o momento que a guarnição logrou êxito na abordagem dos mesmos, na intersecção da Av. dos Pinheiros com Av. André Maggi,
onde o suspeito Christopher resistiu a prisão desferindo socos contra o soldado PM Ryan, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e imobilizá-lo. Após a abordagem foi dado voz de prisão aos infratores, que foram reconhecidos pela equipe pela prática reincidente de comercializar drogas, e que inclusive um deles já possuía tornozeleira eletrônica
. Após informamos o direito dos mesmos de permanecerem e silêncio, os indagamos sobre o objeto arremessado do veículo e ambos confirmaram a guarnição que se tratava de um saco contendo cocaína, e que
Cristhoper (motorista) teria ido repassar a droga para Bruno Roger (passageiro).
Desta feita retornamos no local, refizemos o trajeto, e constatamos que o ilícito arremessado do veículo se tratava de
uma grande porção de substância entorpecente análoga a cloridrato de cocaína
. Logo, realizamos a condução dos suspeitos até a 1a D.P de Sinop, juntamente com o material ilícito apreendido e cerca de R$ 89,00 reais provenientes do tráfico que estava em posse de Christopher, e somente o Christopher foi apresentado com leves escoriações provenientes da resistência oferecida” [sic, g. n.].

Com o início do expediente forense, o auto de prisão em flagrante [APFD 1025344- 35.2023.8.11.0015] veio redistribuído para este juízo da 4a vara criminal de Sinop.
A segregação cautelar dos pacientes foi ratificada, pelo magistrado titular da jurisdição, nas decisões proferidas em 18.10.2023 e 01.11.2023, para garantia da ordem pública e em razão da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
pois os pacientes são contumazes em práticas delitivas.

No caso,
Bruno Roger Vieira dos Santos

já ostenta condenação criminal definitiva por roubo majorado (06 anos e 08 meses de reclusão; passada em julgado aos 27.3.2017)
e, na data dos fatos, cumpria pena privativa de liberdade em regime prisional aberto (PEP no 11878- 98.2017.8.11.0015 – VEP de Sinop). Ainda, foi denunciado aos 06.8.2021, nos autos da Ação Penal Pública no 1001974-95.2021.8.11.0015 (em trâmite por este juízo), pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (16.775,6kg de maconha), fato ocorrido em 13.01.20
21 (não foi preso em flagrante, mas as investigações policiais denotam que o paciente era o destinatário do entorpecente; a denúncia foi recebida em 23.6.2023 e a audiência de instrução foi designada para 23.4.2024).
Não bastasse, em 21.7.2023, foi concedida liberdade provisória a Bruno Roger nos autos da Ação Penal Pública no 1017229- 25.2023.8.11.0015, que respondia preso preventivamente perante o Juízo da 2a vara criminal local, por lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal
).

Por sua vez,
Christopher Gabriel da Silva
,

embora ainda não ostente condenação criminal definitiva, conforme relatório de antecedentes criminais (ID 131759867), vem se enveredando, desde a menoridade, pela trilha da criminalidade, com dedicação habitual ao narcotráfico, possuindo registro de pelos menos dois procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas
. Após atingir a maioridade, foi preso em flagrante delito e, inclusive, denunciado em 12.9.2023, pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes nos autos do IP no 1016878-52.2023.8.11.0015 (em trâmite por este Juízo).
Por esses fatos anteriores, estava em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (dentre elas, monitoração eletrônica), as quais, entretanto, não se mostraram suficientes para evitar a prática de novos crimes, devido à renitência delitiva do paciente.

Nessa situação,
informo Vossa Excelência que
os pacientes foram denunciados em 13.11.2023
[ID. 134275079, págs. 01/04], pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 330 do CP (Bruno e Christofer); e 329 do CP (Christopher), sendo, hoje (16.11.2023), determinada a notificação dos acusados para, no prazo legal, apresentarem defesas prévias por escrito (art. 55 da Lei Antidrogas).
(Id.191422697).

Sobre a prisão preventiva, sabe-se que é
uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o Magistrado informou que a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, não só pela gravidade que representa o crime de tráfico de drogas,
mas principalmente pela reiteração delitiva, considerando que o paciente
Bruno Roger Vieira dos Santos ostenta executivo de pena em andamento no 11878- 98.2017.8.11.0015 – VEP de Sinop, no qual cumpria pena em regime aberto na data do fato, ainda, foi denunciado aos 06.8.2021, nos autos da Ação Penal Pública no 1001974-95.2021.8.11.0015 pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (16.775,6kg de maconha), fato ocorrido
em 13.01, sendo que em 21.7.2023,

foi concedida liberdade provisória a Bruno Roger nos autos da Ação Penal Pública no 1017229- 25.2023.8.11.0015, que respondia preso preventivamente perante o Juízo da 2a vara criminal local, por lesão corporal contra a mulher
(art. 129, § 13o, do Código Penal).

Quanto ao paciente Christopher Gabriel da Silva
, possui atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, e após atingir a maioridade, foi preso em flagrante delito e denunciado em
12.9.2023, pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes nos autos do IP no 1016878-52.2023.8.11.0015
. Por tais fatos,
estava em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (dentre elas, monitoração eletrônica).

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DA POSSE EM RELAÇÃO À MAIOR QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE. ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. Primeiramente, a alegada ausência de contemporaneidade, não foi analisado pelo Tribunal, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Precedentes.

4. Segundo, sobre o argumento de que em poder do agravante foi encontrada somente uma quantidade ínfima de drogas, sendo que a maior quantidade não lhe pertencia, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, por se tratar de tese que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

5. A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de paciente reincidente, além de que estava em gozo de liberdade provisória, quando voltou a ser preso. Precedentes.

Ademais, foi destacado que a droga apreendida continha inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho.

6. No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 863.618/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)
Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Destarte, estou convencido de que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA
e
BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024